Tribunal: TJPA
Processo: 0813135-50.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8941 - Modificação ou Alteração do Pedido
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813135-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIEL NINA DE AZEVEDO

AGRAVADO: HEILANY CARNEIRO SANTANA MOREIRA NINA DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0813135-50.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: ELIEL NINA DE AZEVEDO.

ADVOGADO: FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA 11.471

AGRAVADO: ANA CAROLINA MOREIRA NINA DE AZEVEDO

ADVOGADO: ALINE CRISTIANE ANAISSI DE MORAES BRAGA, - OAB/PA 13.013

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE. ALIMENTOS DE FILHO MENOR DE IDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO BIENAL SÓ OCORRE QUANDO O ALIMENTADO ATINGIR 20 ANOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1.012 , § 1º , II do CPC, a sentença que condena ao pagamento de alimentos produz efeitos imediatos.

2. O instituto da prescrição em relação às prestações alimentares só começa a fluir após a maioridade civil, isto é, dos dezoito anos de idade, tendo como prazo dois anos, nos termos do art. 206, §2º c/c, 197,II, ambos

do Código Civil.

3.
O
executado, ora Agravado, não comprova o excesso, nem tampouco apresenta planilha indicando o valor que entende devido ou eventual pagamento em duplicidade.

4. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pela Exmo. Des. Ricaro Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIEL NINA AZEVEDO, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Belém, nos autos da ação de cumprimento de sentença de alimentos - Processo nº 0844282-98.2021.8.14.0301-, que
deferiu a Adjudicação da metade do Imóvel em comum do Casal que pertence ao Agravante
.

Em breve histórico, nas razões de id. 7157009, a parte agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que a pensão executada está sendo objeto de recurso de apelação (ação de divórcio nº 0034421-05.2012.8.14.0301).

Defende que o título é inexequível e inexigível a obrigação, cuja fixação da pensão ainda não transitou em julgado, havendo assim, excesso de execução e total má fé da exequente, ora agravada, que induziu o Juízo a erro.

Informa ainda, que as parcelas cobradas estão prescritas.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para fins de suspender a decisão agravada e, ao final, requer seja dado total provimento ao recurso.

Em decisão monocrática de id. 7414084, foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas no Id. 7202839, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau, ofertou parecer no id. 7672694, onde preliminarmente, se manifestou pela intimação do agravante para regularizar o polo passivo do recurso, com a indicação correta da parte agravada, uma vez que Ana Carolina Moreira Nina de Azevedo já atingiu a maioridade civil, não sendo mais representada por sua genitora. Enquanto que, no mérito, se absteve de atuar no feito ante a maioridade da alimentada.

Em despacho de id. 8272646 foi determinada a intimação da parte agravante para, no prazo de cinco dias, regularizar o polo passivo do recurso, por se tratar de vicio sanável.

Em certidão de id. 8474273, certificou-se que a parte agravante não deu cumprimento ao despacho de id.

8272646

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2022.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau que deferiu a Adjudicação da metade do Imóvel em comum do Casal que pertence ao Agravante.

Sem maiores delongas, verifico que a decisão agravada não merece reparos.

A demanda tem na origem, um título executivo judicial, referente a sentença que arbitrou alimentos em favor da exequente, a ser cumprida pelo executado.

O agravante alega que apresentou impugnação ante aos cálculos exorbitantes e valores indevidos, estando o processo em fase de penhora de bens em desfavor do executado, sem apreciação dos motivos expostos na impugnação o que configura cerceamento de defesa; julgada improcedente, sendo deferida injustamente a adjudicação da metade do imóvel, que é comum ao Casal, somado ao fato da Pensão ainda é objeto de recurso de Apelação no processo de Divórcio Principal (originário) de número 0034421- 05.2012.8.14.0301.

No caso em tela a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante (id. 23669064 - Páginas 17-24 dos autos originários) foi julgada improcedente (id. 38510110 dos autos originários), contrariando a tese de ausência de julgamento da sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Não bastasse isso, ante o caráter alimentar, a sentença que condena ao pagamento de alimentos produz efeitos imediatos, nos termos do art. 1012 §4º do CPC, não havendo que se aguardar o trânsito em julgado para o seu cumprimento.

Ademais, como bem ressaltado pelo Juízo a quo no id. 38510110, o executado não comprova o excesso, nem tampouco apresenta planilha indicando o valor que entende devido ou eventual pagamento em duplicidade.

Por fim, no que tange a alegada prescrição, importante destacar que o instituto da prescrição em relação às prestações alimentares só começa a fluir após a maioridade civil, isto é, dos dezoito anos de idade, tendo como prazo dois anos, nos termos do art. 206, §2º, do Código Civil.

Assim, considerando que quando da interposição da demanda executiva em 20.08.2020, a então exequente, ainda era na época, menor de idade, como se vê da certidão de nascimento de id. 2314600 - Pág. 18, portanto, não há de se falar em prescrição ao direito aos alimentos ora executados.

Deste modo, não merece reforma o decisum ora atacado

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

Por fim, verificando que houve erro material na indicação do polo passivo deste recurso, tendo em vista que no curso do processo, a menor alimentada atingiu a maioridade, determino que a Secretaria providencie a devida retificação do polo passivo da demanda, devendo constar como Agravada a Sra. ANA CAROLINA MOREIRA NINA DE AZEVEDO, ao invés de HEILANY CARNEIRO SANTANA MOREIRA NINA DE AZEVEDO.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 25/04/2022